Tribunal: TJMT
Processo: 0003612-71.2016.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003612-71.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SHEILA M. DA ROCHA - ME - CNPJ: 10.388.229/0001-07 (APELADO), SHEILA MATOS DA ROCHA - CPF: 009.680.041-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SHEILA M. DA ROCHA e SHEILA MATOS DA ROCHA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SHEILA M. DA ROCHA e SHEILA MATOS DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D`Oeste/MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003612-71.2016.8.11.0011
movida contra
SHEILA M. DA ROCHA e SHEILA MATOS DA ROCHA
, que sob o fundamento de abandono da causa, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Aduz que, em nenhum momento, houve o

animus
de abandono da causa.

Assevera que não basta o desatendimento a uma única intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser reiterada, a ponto de criar a inconteste impressão de que o autor não mais intenta prosseguir com a ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento. Id. 100234476.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SHEILA M. DA ROCHA e SHEILA MATOS DA ROCHA

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em 03/10/2016, a Ação de
Execução Fiscal nº
0003612-71.2016.8.11.0011
em desfavor da
SHEILA M. DA ROCHA e SHEILA MATOS DA ROCHA
, visando o recebimento de crédito de ICMS inscrito na CDA nº 6652/2016, cujo valor alcançava a importância de R$ 21.478,70 (vinte e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e setenta centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 05/10/2016, o Juízo a quo determinou a citação da executada por Carta Registrada, que foi expedida em, mas restou infrutífera.

Em 04/02/2017, 0 exequente pediu citação por mandado, que foi deferida e o responsável pela empresa executada foi intimada, 1002344.

Em 06/12/2017, a Fazenda Pública requereu a penhora on line, que foi deferida e infrutífera.

Houveram pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal Detran, que foram atendidos e tiveram resultados negativos, com determinação de vistas à Fazenda Pública para manifestar em 15 dias, sob pena de extinção do feito, fl.88.

Após, fora certificado que a Fazenda Pública fez carga dos autos em 10/02/2020 e devolvida no dia 28/02/2020 sem manifestação, fls.91.

O Magistrado
a quo,
em sentença proferida na data de 26/03/2020, entendeu que houve abandono de causa do exequente em manifestar, mesmo após intimado pessoalmente.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Por sua vez, a irresignação do apelante se restringe a configuração ou não do abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no § 1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu,
a Fazenda Pública não foi intimada para se

manifestar expressamente sobre o prosseguimento do feito
, de forma que não foram observados os comandos do artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do § 1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022